Tribunal: TJBA
Processo: 0502405-88.2017.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502405-88.2017.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDEVANIA SALES DAMASCENA

Advogado(s)
:
LUCIMARA BEZERRA MACHADO FERREIRA

APELADO: TRANSPORTES TURISTICOS JORGE LTDA

Advogado(s)
:
MATEUS CASTRO LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA.

COBRANÇA DE ALUGUÉIS SEM PROVA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA.
DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL INEXISTENTE
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA 12% DO VALOR DA CAUSA EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

Processo nº 0502405-88.2017.8.05.0244

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Valdevania Sales Damascena, inconformada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais contra Transportes Turísticos Jorge Ltda.

A parte Apelante alegou a existência de relação contratual verbal de aproximadamente 20 anos com a empresa-Apelada, envolvendo venda de passagens mediante comissão, além de locação de espaço e custeio de reformas. Postulou indenização por danos materiais e morais, em razão do rompimento unilateral imotivado, sem notificação prévia.

A sentença de primeiro grau indeferiu os pedidos, confirmando a ausência de prova suficiente quanto à existência de vínculo contratual com a empresa Apelada, ausência tanto da relação locatícia alegada quanto em relação à comprovação dos danos materiais e morais alegados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

Saber se houve vínculo contratual entre a Apelante e a empresa Apelada, fundada apenas em 2012, capaz de justificar as pretensões indenizatórias;

Saber se há elementos suficientes para configurar a suposta sucessão empresarial;

Saber se há prova do contrato de locação verbal e das despesas com manutenção do ponto comercial;

Saber se o rompimento contratual configura conduta ilícita apta a gerar indenização por danos morais.

RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato verbal com a empresa Apelada durante 20 (vinte) anos não se comprova nos autos, uma vez que esta foi formalmente registrada em 2012, conforme prova documental (CNPJ).

A tese de sucessão empresarial não encontra respaldo probatório, não tendo nos autos documentos como contratos sociais ou comprovantes de transferência de fundo de comércio que justifiquem a imputação de obrigações da antiga empresa à nova.

Quanto aos aluguéis devidos, o Apelante não logrou comprovar a relação locatícia, tampouco apresentou recibos ou qualquer outro documento que indicasse pagamento regular da quantia de R$100,00 mensais.

As provas testemunhais foram insuficientes para demonstrar a existência do contrato de locação.

As reclamações de danos materiais, especialmente no que diz respeito às benfeitorias realizadas no imóvel do Apelante, não foram acompanhadas de documentação comprobatória (notas fiscais ou recibos). Além disso, as benfeitorias reverteram em benefício próprio da Apelante, que também vendia passagens de outras empresas, como a “Ingaratur Turismo”.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, a mera rescisão unilateral do contrato verbal — ausente exclusividade ou comprovação de conduta desleal — não configura, por si só, lesão à honra ou dignidade do Apelante, sendo descabida a pretensão indenizatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirmou que, em contratos verbais por prazo indeterminado, é lícita a rescisão unilateral, desde que não haja abuso de direito, ou que não se declare no caso concreto (REsp 2148892/PI).

Majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) do valor da causa, em favor do patrono dos Apelados, atendo-se à exigibilidade suspensa, em razão do Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:

1. Não se pode imputar vínculo contratual à empresa de forma anterior ao início de seu registro, sem prova de sucessão empresarial.

2. A ausência de contrato de locação ou recibos de pagamento impede a cobrança de aluguéis, uma vez que sua existência não foi comprovada;

3. O pedido de indenização por benfeitorias exige prova documental e demonstração de benefício exclusivo da parte Apelante, algo que não ocorreu nos autos;

4. A rescisão unilateral de contrato verbal por prazo indeterminado, ausente prova de abuso, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 373; CC/2002, art. 473.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2148892/PI, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, Terceira Turma, j. 18/06/2024, DJe 24/06/2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO,

ao Recurso de Apelação interposto por
VALDEVANIA SALES DAMASCENA,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20